Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-35.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO. REDUÇÃO. INDEVIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Verificando do exame do acervo fático-probatório que o percentual fixado na sentença a título de revisão de alimentos atende ao binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar em redução, sob pena de privar o alimentando do mínimo necessário à subsistência condigna.
4. Recurso conhecido e improvido.